Tribunal: STF
Processo: Rcl 56456
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo Juízo da Unidade Jurisdicional da Comarca de Cataguases/MG, para garantir a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    Na exordial, sustenta-se, em suma, que o Juízo reclamado:



    “[...] interpretou o TEMA 793 do STF e concluiu que a União deveria figurar no polo passivo. Contudo, por ser um processo de alçada do Juizado Especial, decidiu o Magistrado por julgar improcedente o pedido em razão da ausência de registro do fármaco na RENAME, in verbis: […]



    Veja-se que o Magistrado reclamado interpretou de forma completamente equivocada os termos do TEMA 793, pois sua conclusão foi pela improcedência do pedido, e não para incluir a UNIÃO no polo passivo com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal.” (pág. 6 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “a) Preliminarmente, a concessão de liminar, com base no artigo 932, II do Código de Processo Civil, para: 



    i) Considerando que o Juízo Reclamado procedeu com a improcedência do feito, contrariando, assim, o entendimento consolidado do STF no RE 855.178/ED (TEMA 793), DETERMINAR que o Juízo de origem reconsidere sua decisão e, se for o caso, determine a inclusão da União no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal, garantindo, na forma do art. 64, §4° do CPC, o tratamento da parte reclamante. 



    b) No mérito, seja confirmada a medida liminar, julgando-se inteiramente procedente a presente Reclamação.” (pág. 11 da inicial). 



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar.



    Bem examinados os autos, em juízo de cognição sumária, compatível com esta fase processual, verifico que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Com efeito, a reclamação em análise aponta como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral). Na ocasião, a tese foi fixada nos seguintes termos: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei)



    Opostos embargos de declaração, o Plenário deste Supremo Tribunal esclareceu os seguintes pontos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Para melhor exame da controvérsia, destaco do voto do redator desse acórdão, Ministro Edson Fachin, as seguintes ponderações:



    “[...] 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifei). 



    In casu, a ora reclamante propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Cataguases/MG, a pretender o fornecimento e o custeio do medicamento Synvisc One (Hilano GF20). 



    O Juízo reclamado julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora reclamante, sob os seguintes fundamentos, em resumo:



    “Não obstante, o caso em tela merece ser alcançado pela técnica decisória do distinguishing, situação em que o julgador deixa de aplicar dado precedente vinculante por considerar que a situação sub judice não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente, por com ele conter diferenças fáticas quaisquer. 



    Na espécie, a diferença que identifico está na previsão de tratamento alternativo com igual eficácia, que consiste no procedimento de infiltração de substâncias em cavidade sinovial e a cirurgia de artroplastia no joelho. 



    Imperioso destacar a importante orientação que os enunciados do Conselho Nacional de Justiça, dão aos magistrados para resolver de forma isonômica as demandas sanitárias, especialmente quando baseadas em precedente vinculante de Corte Superior: […]



    Na espécie, os entes públicos lograram êxito em demonstrar que alternativa terapêutica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde em âmbito estadual compreende o tratamento das moléstias acusadas, especialmente quando realizado o procedimento de infiltração de substâncias em cavidade sinovial e a cirurgia de artroplastia no joelho. 



    No relatório médico de ID 5479878025 o prescritor responsável limitou-se a dizer que não havia produto com a capacidade terapêutica similar oferecido pelo SUS, mas sem explicar a razão pela qual o produto diferenciado era necessário (item 14), especialmente face as alternativas constantes das listas padronizadas. 



    Com efeito, entendo que a determinação de aplicação intra-articular de substâncias e a inclusão da paciente na lista de espera pela cirurgia de artroplastia no joelho são medidas que melhor se enquadram dentro dos parâmetros de isonomia e controle responsável das políticas públicas. 



    […]



    Sob o crivo da proporcionalidade, que deve orientar a aplicação do direito para que se possa atingir uma decisão justa, é possível ponderar que o medicamento pleiteado é adequado, porquanto cumpre a finalidade que se pretende alcançar. 



    Contudo, não é ele necessário, pois a necessidade implica a inexistência de alternativas igualmente satisfatórias para garantia do direito. Outrossim, não se pode afirmar proporcional em sentido estrito, haja vista promover diferenciação entre pessoas em igual situação, com a atribuição de um tratamento privilegiado àquele que ingressa no judiciário, derrogando as vias tradicionais.



    Em razão do exposto, a decisão será no sentido de deferência às listas oficiais. 



    Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e art. 40 da Lei 9099/1995. 



    Determino, como contracautela, para garantia do direito à saúde pleiteado: 



    a) que o Estado de Minas Gerais disponibilize o tratamento alternativo de aplicação intra-articular de substâncias e o fornecimento dos fármacos padronizados e necessários, conforme disponibilidade informada na contestação de ID 5480052998, em continuidade ao procedimento terapêutico ora iniciado, devendo chamar a autora para iniciar a avaliação em até 10 (dez) dias corridos, a contar da publicação desta decisão, bem como iniciar o tratamento no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da consulta realizada, ou em outro prazo que determine o médico responsável; 



    b) que o Estado de Minas Gerais promova a inclusão da autora na lista de espera pela cirurgia de artroplastia no joelho, em 24 (vinte e quatro) horas a contar da consulta acima mencionada, salvo parecer médico contrário; 



    c) fixo multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) por dia de descumprimento de cada uma das medidas acima mencionadas, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (págs. 22-23 do documento eletrônico 2). 



    Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, o Juízo reclamado considerou o seguinte:



    “[...] Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença de ID9438112981 acertadamente decidiu o mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, vez que o fármaco pleiteado não consta em lista dos medicamentos que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Todavia, em que pese tenha decidido o mérito corretamente, mister reconhecer que a sentença supramencionada fora ultra petita ao fixar as contracautelas a serem cumpridas pelo Estado de Minas Gerais, que vão além dos pedidos realizados pela parte autora em sua peça exordial.



    Neste cenário, tendo em vista que tão somente a fixação das contracautelas se encontra eivada de vício - por consistir em uma prestação jurisdicional ultra petita e que gera ofensa aos princípios da inércia, da congruência e da adstrição - e em atenção ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, mister manter a sentença de ID9438112981 quanto ao entendimento exposado na fundamentação e no dispositivo, devendo ser reformadas/revogadas tão somente as contracautelas fixadas.



    Diante disso, pelo exposto, conheço os embargos de declaração opostos em ID9447959762 e, em seu mérito, acolho-os para reformar a sentença de ID9438112981, de forma a revogar as contracautelas fixadas.” (pág. 155 do documento eletrônico 2). 



    Não está clara, portanto, a violação da autoridade da decisão proferida no RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), uma vez que o Juízo reclamado julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora reclamante na ação originária por reputar que o medicamento pleiteado não é necessário, por conta da existência de alternativas igualmente satisfatórias para garantia do direito.



    Após, revogou as contracautelas anteriormente fixadas, por constatar que “vão além dos pedidos realizados pela parte autora em sua peça exordial”.



    Dessa forma, em exame perfunctório, não verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



    Isso posto, indefiro o pedido liminar. 



    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, nos moldes do art. 991 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator